Tribunal: TJMT
Processo: 0002863-26.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002863-26.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE APARECIDO MOTA - CPF: 041.167.791-80 (APELANTE), N P T C (VÍTIMA), NATHANY PATIELLE TEMOTHEO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DANO QUALIFICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -

GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA - PARECER DA PROCURADORIA ADOTADO
PER RELATIONEM
- ARESTO DO TJMT – EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA - TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

“[...] grave ameaça foi praticada antes da consecução do crime de dano, e não com o objetivo de praticá-lo. E, muito menos há indicação de qualquer violência à pessoa, eis que, como destacado, a residência estava vazia no momento em que o Apelante danificou os bens da vítima. [...] A violência à pessoa ou grave ameaça que qualifica o crime de dano, deve ser o meio para a prática do dano, o que, como destacado, não se verifica na hipótese dos autos.”
(6a Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer n°

o 004769-010/2015).

“
A grave ameaça no crime de dano, deve ser o meio utilizado para a produção do prejuízo, caso que não se amolda ao do tratado nos autos. Portanto, não se reconhece a qualificadora quando não há provas de que a violência praticada teve finalidade de possibilitar a prática do crime de dano, e sequer que foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução
” (TJMT, AP no 0000529-26.2017.8.11).

Recurso provido
para desclassificar o dano qualificado para simples e, por consequência, extinguir a punibilidade do apelante pela decadência
.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002863-26.2015.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALEXANDRE APARECIDO MOTA

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE APARECIDO MOTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 0002863-26.2015.8.11.0064),

que o condenou por dano qualificado no ambiente doméstico a

7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 163 do CP - (ID 201674183).

O apelante sustenta que: 1)
a qualificadora não deveria ter sido reconhecida, pois não empregou violência ou grave ameaça na execução do dano;
2) “
o delito de dano simples é de ação penal privada, não tendo o Ministério Público legitimidade para instaurar a relação processual”
;

3) “
entre a data do fato e o presente momento já transpassaram mais de 6 meses, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão da decadência
”; 4)
“[...] a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem”.

Requer provimento para seja afastada a qualificadora do delito de dano e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade em razão da decadência. Subsidiariamente, a redução da pena aplicada (ID 201674189).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 201674192).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Apelante condenado pelos crimes de dano qualificado – irresignação defensiva – afastamento da qualificadora do crime de dano – procedência – grave ameaça que não foi praticada com objetivo de consecução do crime de dano e, sim antes do Apelante se deslocar até a casa vítima, que não se encontrava no momento, e danificar parte de seus bens – desclassificação para dano simples – crime que se procede por ação penal privada – queixa não oferecida no prazo decadencial – extinção da punibilidade - Pleito subsidiário prejudicado – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 207702170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024